Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730261-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: KAROLINE DE FREITAS REGIS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como os documentos colacionados, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora